Tribunal: TJMT
Processo: 0029487-31.2008.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029487-31.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), PRODECAP PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL SA - CNPJ: 03.831.799/0001-56 (APELANTE), COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.578.349/0001-57 (APELADO), MARCIO CAMMAROSANO - CPF: 331.286.348-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRODECAP PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL SA - CNPJ: 03.831.799/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TÍTULO JUDICIAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – FIXAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO – TEMA 905/STJ – APLICAÇÃO PROGRESSIVA DAS NORMAS – LEI 11.960/2009 – EC 113/2021 – TAXA SELIC – PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em ação executiva fundada em condenação proferida em 2006, referente a débitos contratuais da década de 1990. O ente público alega excesso de execução em razão da aplicação de juros de mora à razão de 12% ao ano a partir de 2003, em contrariedade à sentença exequenda que teria fixado juros de 6% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se é possível, na fase de execução de sentença condenatória de natureza administrativa, a aplicação de juros moratórios superiores aos expressamente fixados no título judicial, com base nas alterações legislativas e jurisprudenciais supervenientes (notadamente o art. 406 do CC/2002, a Lei 11.960/2009 e a EC 113/2021), e se a aplicação da tese firmada no Tema 905/STJ deve prevalecer sobre os comandos da decisão exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda, prolatada após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, estabeleceu, de forma expressa, a incidência de juros legais de 6% ao ano, o que vincula a fase executiva na ausência de impugnação oportuna. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 905, determina que os juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar as regras legais vigentes à época da execução, com aplicação sucessiva: 0,5% ao mês até 2003; taxa SELIC entre 2003 e 2009; índice da poupança após a Lei 11.960/2009; e taxa SELIC exclusiva após a EC 113/2021. No entanto, no caso concreto, prevalece o limite da coisa julgada material. Assim, aplica-se a taxa de 6% ao ano até 29/06/2009 e, após, os parâmetros legais sucessivos, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese
: Em execução fundada em título judicial que expressamente fixou os juros moratórios em 6% ao ano, proferido após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não é cabível a majoração para 12% ao ano ou a aplicação direta da taxa SELIC antes da vigência da Lei 11.960/2009, devendo-se observar os parâmetros do título e, a partir de então, a legislação superveniente (Lei 11.960/2009 e EC 113/2021).

Dispositivos legais citados:
Código Civil, art. 406; Lei n. 9.494/97, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; CPC/2015, art. 85, § 3o e § 7o

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018); STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2020); STJ, REsp 1.112.746/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe 31/08/2009; STJ, AgRg no AREsp 2.794.706/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 25/02/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução n. 0029487-31.2008.8.11.004, opostos em face da ação executiva n. 0011285-84.2000.8.11.0041 proposta por Coesa – Comércio e Engenharia Ltda (atualmente sucedida pela Construtora NM Ltda), que, ao concluir pela inexistência de excesso de execução, julgou improcedentes os embargos e condenou a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da diferença impugnada, nos termos do art. 85, § 3o, II e§ 7o, do CPC (Id. 257389689).

Nas razões recursais, lastreadas na Informação n. 019/CCONT/SMF/2008, o recorrente
sustenta a existência de excesso de execução na aplicação de juros 12% ao ano a partir de 01/11/2003, em desrespeito à sentença exequenda que fixou juros de 6% ao ano. No mais, propõe inexistir fundamento jurígeno para que, antes ou depois de 2002, aplique-se o percentual de 12% a título de juros. Requer provimento ao recurso, a fim de reconhecer o excesso de execução, homologando-se o valor indicado nos embargos à execução (Id. 257389691).

Em contrarrazões, a apelada defende a correção de seus cálculos, com base na aplicação progressiva das normas legais, conforme entendimento do STJ, que admite a incidência de juros de 6% ao ano até 11/01/2003 e, a partir de então, a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do CC/2002 (Id. 257389694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção ministerial no feito (Id. 262508768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso relaciona tese de excesso de execução no cumprimento de sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de débito oriundo de contratos administrativos firmados em 1992.

O ponto controvertido cinge-se à taxa de juros moratórios a ser aplicada sobre o valor devido: se a de 12% ao ano a partir da vigência do Código Civil/2002, como constou da planilha apresentada pela exequente, ou a de 6% ao ano, como defende o ente público embargante.

De plano, importa ressaltar que a sentença exequenda é expressa ao dispor que a atualização monetária se daria pela TR, com juros legais de 6% ao ano e juros moratórios de 2% ao mês sobre o montante corrigido.

O Município alega excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela embargada divergem dos parâmetros da sentença, notadamente por aplicarem juros de 12% ao ano após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Afirma que, segundo o art. 2.035 do CC/2002, os contratos firmados sob a égide do Código Civil de 1916 devem observar os efeitos jurídicos das leis anteriores, sendo inaplicável a majoração da taxa de juros.

A controvérsia, portanto, passa pelo exame da aplicação do art. 2.035 do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

“A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores [...], mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam [...]”.

Esse dispositivo sustenta a tese de que, embora a contratação tenha ocorrido em 1992, os efeitos futuros da obrigação — como a incidência de juros moratórios em fase de cumprimento de sentença — devem se submeter às normas vigentes no momento de sua produção.

É nesse cenário que se deve aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, segundo o qual:

“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora são de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e, a partir de então, devem corresponder à taxa SELIC até a vigência da Lei 11.960/2009, vedada a cumulação com qualquer outro índice”.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral, estabeleceu que a aplicação da Lei 11.960/2009 (nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97) é constitucional para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

No caso dos autos, ao contrário do sustentado em contrarrazões, a sentença foi prolatada em 2006, após a vigência do Código Civil de 2002, e não remete genericamente aos juros legais, ao contrário, há menção expressa a juros de 6% ao ano, e não houve recurso, devendo ser aplicado este percentual.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”
– verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N .o 08/2008. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA . TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA . ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1 . Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova.
2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda:
(a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art . 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação;
(
c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d)
se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte
. 3. No caso, tendo sido a sentença exequenda prolatada em 08 de outubro de 1998 e fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art . 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts . 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9 .430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' ( EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" ( REsp 1.102 .552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação) . 5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pelo acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido em parte . Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/STJ. (STJ - REsp: 1112746 DF 2009/0056582-2, Relator.: Ministro Castro Meira, Data de Julgamento: 12/08/2009, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 31/08/2009 DECTRAB vol. 186 p . 272)

Desse modo, consideradas as circunstâncias do caso concreto à luz do entendimento predominante, o recurso deve ser parcialmente acolhido para manter os juros no percentual de 6% (seis por cento) fixado na sentença até a vigência da Lei 11.960/2009, e após incidem os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a partir de 08/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, incidirá apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando a observância dos juros fixados no julgado exequendo e na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).

Por conseguinte, inverte-se o ônus da sucumbência, mantendo os parâmetros fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025